Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-90.2021.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002813-90.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALCIR PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

2.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

3. Embargos Declaratórios rejeitados, com advertência de multa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de ID nº 183763696 exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso, nos termos do voto retificado pela relatora.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão quanto à possibilidade de cumulação da obrigação de recompor o dano com a de indenizar, destacando ser imprescindível que fosse considerado e analisado o critério da vantagem econômica obtida pela conduta lesiva ao meio ambiente.

Ao final, postula pelo provimento dos aclaratórios.

Na certidão de ID nº 189854167, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões no ID. 190240167, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, quanto a tese de possibilidade de condenação por danos materiais cumulada com a obrigação de recompor a área desmatada (ou apresentar plano para regeneração alternativa), considerando-se, para tanto, o auferimento de vantagem econômica para fins agropecuários, postulando seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL - OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA E DE INDENIZAR O DANO MORAL, BEM COMO O DANO AMBIENTAL EM CASO DE INVIABILIDADE DE REGENERAÇÃO DA ÁREA - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ.

1. Comprovado o desmate de 6,1296 hectares de área de preservação permanente e 61,3503 hectares de área de reserva legal entre o período de 2017 a 2021 em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, impõe-se a manutenção da procedência da ação, com a condenação do Apelado nas obrigações de recompor a área, de indenizar pelo dano ambiental causado na impossibilidade da regeneração da vegetação suprimida e de indenizar pelo dano moral ambiental.

2. Mostra-se correta a decisão que determina a recomposição da área desmatada, porém condiciona eventual indenização pelo dano ambiental causado a ser apurada em liquidação, na hipótese de impossibilidade da completa regeneração da vegetação suprimida.

3. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença proferida pelo Dr. Fabio Petengill, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental proposta contra JOSÉ ALCIR PAULINO, pela qual, entendendo comprovado o dano ambiental, julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Apelado nas obrigações de recompor a área, de indenizar pelo dano ambiental causado na impossibilidade da regeneração da vegetação suprimida e de indenizar pelo dano moral ambiental (vide id. 136504449).

Em suas razões recursais (id. 136504452), o Apelante sustenta, em síntese, que o Apelado se beneficiou economicamente da área degradada, de modo que deve ser condenado também na obrigação material de indenizar pelo que foi auferido ilicitamente “às custas da degradação”, a fim de se garantir a reparação integral do meio ambiente.

Por esses motivos, requer o provimento do presente Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental.

Inobstante o decurso do prazo para contrarrazões (id. 156687344), o Apelado aportou, posteriormente, com manifestação combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 165170155).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso (id. 157400174).

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (ids. 136504453; 137302167).

Conclusos por redistribuição (id. 174986173).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO TERRA CYRINEU, OAB/MT 16169-O.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Colenda Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso interposto visa à reforma da sentença de primeiro grau, para que não condicione o pagamento de indenização material, tão-somente, à eventual impossibilidade da regeneração da vegetação suprimida, alegando que o Apelado se beneficiou economicamente da área degradada, de modo que deve ser condenado também na obrigação de indenizar pelo que foi auferido ilicitamente “às custas da degradação”, a fim de se garantir a reparação integral do meio ambiente.

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Igualmente, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, em seu art. 225, § 3º, encerrou que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Com efeito, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Na hipótese dos autos, é incontroversa a conduta ilícita praticada pelo Apelado e que não foi infirmada em sua defesa processual, ônus este que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, revelando-se induvidosa a responsabilidade civil ambiental daquele que, consoante relatório de fiscalização ambiental (id 136504419), exerceu a exploração seletiva em uma área de preservação permanente (6,1296 hectares) e em uma área de reserva legal (61,3503 hectares), o que é corroborado pela análise da carta-imagem (id 136504419 - pp. 7/8), pela qual se demonstra que o desmatamento ocorreu após o período de anistia estabelecido na legislação ambiental de 2012, sendo inegável que, pela conduta do Apelado, foram acarretados danos às áreas de reserva legal e de preservação permanente, as quais não foram alvo de “regeneração nem recomposição até os dias atuais”, como bem evidenciou o juízo sentenciante, de sorte que o prejuízo ambiental ainda persiste.

Ainda que o dano ambiental tenha sido regenerado, não é possível o afastamento do dever indenizatório, considerando o princípio da reparação integral do prejuízo e para que não se permeie a ideia de impunidade, uma vez que as provas dos autos são robustas e apontam para a conduta degradadora do meio ambiente praticada pelo Requerido/Apelado.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar ( REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.” (STJ. REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9. Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. DJe 09/05/2013) (g. n.)

Diante dos fundamentos acima expostos, entendo como plenamente possível a cumulação, em sede de Ação Civil Pública Ambiental, de pedidos de natureza cominatória (obrigação de fazer e de não fazer) e indenizatória, considerando, como já dito, os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano, não consistindo a cominação de ditas obrigações em bis in idem, conforme exposto, com clareza, no entendimento antes colacionado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, tenho que o provimento do recurso é medida que se impõe, devendo-se condenar o Apelado na obrigação de indenizar pelos prejuízos ambientais demonstrados.

Resta, assim, o arbitramento da aludida indenização. Na mensuração do quantum reparatório, deve o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento sem causa da Parte que busca a indenização, bem como para que seja capaz de atingir seu caráter pedagógico, coibindo a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador.

Para a quantificação, deve ser verificada, ainda, a regra trazida pelo art. 944 do Código Civil, segundo a qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Assim, cuidando-se de matéria eminentemente técnica, o valor da indenização deverá ser quantificado por ocasião da liquidação do julgado, devendo, para tanto, adotar-se os parâmetros já estabelecidos pelo juízo singular, quais sejam, “indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento de 6,1296 hectares de área de preservação permanente e 61,3503 hectares de área de reserva legal entre o período de 2017 à 2021, a qual deverá ser calculada por meio de uma das fórmulas de cálculo do chamado Custo Ambiental Total Esperado (CATE) divulgado no sitio https://pjedaou.mpmt.mp.br/valoracao-do-dano-ambiental.”

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para, modificando o veredicto de primeira instância, julgar procedente a ação originária, nos termos da fundamentação supra expendida e, assim, condenar JOSÉ ALCIR PAULINO ao pagamento de indenização pelo desmatamento de 6,1296 hectares de área de preservação permanente e 61,3503 hectares de área de reserva legal entre o período de 2017 a 2021, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação por meio de uma das fórmulas de cálculo do chamado Custo Ambiental Total Esperado (CATE) divulgado no sítio eletrônico (https://pjedaou.mpmt.mp.br/valoracao-do-dano-ambiental) e destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUMDEMA), criado pela Lei Municipal de Juína n.º 864/2006.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 2023:

APÓS VOTO DA RELATORA, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PEDIU VISTA A 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002813- 90.2021.8.11.0025, ajuizada pelo Parquet, julgou procedente o pedido inicial para:

(i)

impor ao requerido a obrigação de recompor a área ou apresentar plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, tudo comprovado a partir da apresentação do competente plano de recuperação, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia, limitado a R$ 100.000,00;

(ii) em se mostrando impossível a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento de 6,1296 hectares de área de preservação permanente e 61,3503 hectares de área de reserva legal entre o período de 2017 à 2021, a qual deverá ser calculada por meio de uma das fórmulas de cálculo do chamado Custo Ambiental Total Esperado (CATE) divulgado no sitio https://pjedaou.mpmt.mp.br/valoracao-do-dano-ambiental, que fica desde logo adotada como parâmetro estabelecido, para o caso de eventual necessidade de liquidação do dano ambiental não regenerado;

(iii) por fim, condenar o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, pelo caráter difuso da lesão, que por essa razão deve ser quantificada e mensurada em nível coletivo, como define o art. 81, III, do CDC, que fixo no montante de R$ 90.000,00, o que se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram da destruição da reserva legal e área de preservação permanente,

determinando que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006.

Inconformado, nas razões do recurso o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que “o apelado se beneficiou economicamente da área degradada, de modo que deve ser condenando também na obrigação material de indenizar pelo que foi auferido ilicitamente ‘às custas da degradação’, a fim de se garantir a reparação integral do meio ambiente”.

A douta relatora, Exma. Dra. Graciema Ribeiro de Caravelas, em sessão realizada no dia 19/09/2023, votou no sentido de dar provimento ao recurso para condenar o apelado,

JOSÉ ALCIR PAULINO, mesmo em caso de reparação completa do prejuízo ambiental, “ao pagamento de indenização pelo desmatamento de 6,1296 hectares de área de preservação permanente e 61,3503 hectares de área de reserva legal entre o período de 2017 a 2021, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação por meio de uma das fórmulas de cálculo do chamado Custo Ambiental Total Esperado (CATE) divulgado no sítio eletrônico (https://pjedaou.mpmt.mp.br/valoracao-do-dano-ambiental) e destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUMDEMA), criado pela Lei Municipal de Juína n.º 864/2006”, sendo acompanhada pelo 1º Vogal, Dr. Gilberto Lopes Bussiki.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria, tendo em vista os precedentes em que já votei a respeito da obrigatoriedade da cumulação das obrigações (condenatória pecuniária e condenatória mandamental) quando possível a reparação completa do dano ambiental.

Pois bem, primeiramente, é importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação.

Isto porque os artigos 225 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida, senão vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O §3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

A Carta Magna do Brasil propõe efetuar a proteção ambiental e proteger o meio ambiente de uma possível deterioração e estabelece que é responsabilidade das autoridades públicas proteger e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

A partir disso, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, entendido como um bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida e, além disso, é reconhecido como um direito fundamental de 3a geração.

Em que pese seja possível a condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização
.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – DANO AMBIENTAL – DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS – PREQUESTIONAMENTO – INDISPENSÁVEL – SÚMULA 282/STF – OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA /STJ – RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. (...). 2.
Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
, segundo o qual "Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa
, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária" (AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019). 3. (...). (AgInt no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (g.n).

Da análise dos autos, entendo que, de fato, não resta dúvida que o apelado causou danos ambientais na propriedade rural, denominada Canta Galo, localizado no Município de Juína/MT, visto que desmatou 6,1296 hectares de área de preservação permanente e 61,3503 hectares de área de reserva legal entre o período de 2017 à 2021 em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem autorização do órgão competente, levando a lavratura do Auto de Infração nº 21033228 e do Termo de Embargo n° 21034128.

Entrementes, no curso do processo, não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, ou seja, não há provas da irrecuperabilidade da lesão ambiental, especialmente porque se trata de desmatamento.

Nessa esteira, a meu ver, embora não tenha comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, correta a sentença em condenar o apelado a obrigação de recompor a área ou apresentar plano de regeneração alternativa, e, em liquidação, caso comprove a irrecuperabilidade da lesão ambiental, aplicar o item (ii) do dispositivo do citado ato judicial, em que o condena à indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

No mesmo sentido as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste e. Tribunal de Justiça vêm decidindo, senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRAD – RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada.

Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.

(N.U 0000554-86.2006.8.11.0051, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. Não é prescritível a pretensão quanto à reparação civil por dano material, conforme já decidido pelo STF, Tema 999.

2. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela Parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta.

3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes.

4. Comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe à indenização, ou seja, a compensação em pecúnia a ser pago pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

5. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado.

6. Recurso de Apelação provido em parte. (N.U 0001902-63.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Ante o exposto, com o devido respeito ao entendimento contrário, divirjo da eminente relatora, Dra. Graciema Ribeiro de Caravelas, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Acompanho o voto vista da 2ª Vogal, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, pois, inclusive comparando o

meu voto antes proferido com aquele constante em caso análogo na sessão anterior, quando conclui que caberia a indenização apenas se não fosse possível a restauração do meio ambiente, por certo que agora, neste processo, encaminhei o voto de forma mais severa, o que se revela uma conclusão incoerente.

Dessarte, entendo que a decisão encontrada pela douta vogal se revela mais justa e escorreita.

Assim, retifico meu voto anterior para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes em que proferida.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Como se vê, o aresto embargado enfrentou expressamente a tese de cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, todavia, entendeu-se pela ausência de obrigatoriedade da cumulação, com esteio, inclusive, em entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024